Tribunal: TJDFT
Processo: 0727017-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vilma Pereira Cavalcanti em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviara em desfavor dos agravados – Banco Itaú Holding Financeira S.A, Central LFS Consultoria Eireli e FAM Consultoria Brasil Eireli –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos contratos de empréstimo ADE no 56290139 e ADE no 56923528 que firmara, com vício de consentimento, e ajustadas, ademais, as prestações decorrentes do contrato DE no 56569476, que firmara com o primeiro agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado para que (i) sejam suspensos os descontos do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), realizados em seu contracheque para quitação das parcelas referentes ao contrato de empréstimo ADE no 56290139; (ii) sejam sobrestados os descontos da quantia de R$790,00 (setecentos e noventa reais), referente às prestações ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo ADE no 56923528; (iii) seja reduzida as 96 (noventa e seis) das parcelas fixadas no contrato de empréstimo ADE no 56569476 para 55 (cinquenta e cinco) prestações, “permanecendo somente este último contrato na folha de pagamento da agravante, e que o pagamento seja feito por meio de depósito em Juízo, até final julgamento da causa[1].” Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que apresentava um saldo de devedor de R$ 60.156,98 (sessenta mil cento e cinquenta e seis reais e noventa e oito reais) com o Banco Olé Bonsucesso, proveniente de dois contratos de empréstimos que firmara. Aduzira que, mensalmente, eram descontadas em sua folha de pagamento duas prestações nos valores de R$641.01 (seiscentos e quarenta e um reais e um centavos) e R$397,57 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos), alcançado o desconto mensal a quantia total de R$1.038,58 (um mil e trinta e oito reais e cinquenta e oito reais). Observara que fora contatada por correspondente bancária do primeiro agravado, que lhe oferecera a entabulação de contrato de empréstimo para quitar seu débito junto ao Banco Olé Bonsucesso. Alegara que a correspondente bancária garantira que o contrato fomentado pelo primeiro agravado possuía taxas de juros menores e o número e o valor das prestações mensais seriam inferiores aos dos contratos vigentes com o Banco Olé Bonsucesso. Assinalara que a correspondente bancária assegurara, ainda, que o novo mútuo a ser contratado com o primeiro agravado quitaria os empréstimos junto ao Banco Olé Bonsucesso e que as parcelas mensais do novo ajuste alcançariam o valor de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), sendo divididas em 55 (cinquenta e cinco) parcelas. Explicara que acreditara nas informações fomentadas pela correspondente bancária e fora ludibriada, sendo levada a firmar três novos contratos com o primeiro agravado, mas sempre com a promessa de que no final somente pagaria 55(cinquenta e cinco) parcelas mensais de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Assevera que a realidade fora diferente, porquanto foram-lhe fomentados três empréstimos diferentes, nos valores de R$36.737,69 (trinta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos; R$39.369,95 (trinta e nove mil, trezentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos); e R$36.506,47 (trinta e seis mil quinhentos e seis reais e quarenta e sete centavos). Apontara que atualmente, são descontados mensalmente em sua folha de pagamento três prestações, correspondentes aos empréstimos firmados com o primeiro agravado, nos valores respectivos de R$641,04 (seiscentos e quarenta e um reais e quatro centavos); R$ 397,57 (trezentos e noventa e sete reais e cinquenta e sete centavos); e R$790,00 (setecentos e noventa reais). Esclarecera que, atualmente, seu saldo devedor com o primeiro agravado é de R$112.614,11 (cento e doze mil, seiscentos e quatorze reais e onze centavos) e a integralidade dos descontos em seu contracheque alcança o montante de R$2.628,58 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos). Consignara que os ajustes firmados com o primeiro agravado não ressoam válidos, tendo em vista que nunca tivera a intenção de contratar novos empréstimos e almejara desde o início quitar seu débito com o Banco Olé Bonsucesso, tendo sido ludibriada e levada a acreditar que estava firmando um único contrato, com o primeiro agravado, mediante o pagamento de 55(cinquenta e cinco) parcelas mensais de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Defendera que, nesse contexto, devem ser reputados como inexistentes os contratos de mútuo no ADE no 56290139 e ADE no 56923528, porquanto nunca manifestara vontade de contrair os empréstimos individualizados. Pontuara que os descontos relativos ao empréstimo decorrentes dos três contratos nomeados consomem grande parte do valor de seus rendimentos, de modo que está experimentando dificuldades financeiras. Consignara que, nesse contexto, aviara ação de conhecimento, almejando, em sede de antecipação da tutela, a cominação ao primeiro agravado da obrigação negativa de suspender os descontos originários do contrato de empréstimo ADE no 56290139 e ADE no 56923528, e a limitação das prestações inerentes ao outro contrato. Pontificara que, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara. Destacara que o decisório arrostado afigura-se, contudo, equivocado, merecendo reparos. Registrara que os agravados não forneceram qualquer solução ao ocorrido. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não se afigura escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. Destacara, demais disso, que o número das prestações mensais ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo ADE no 56569476 deve ser reduzida de 96 (noventa e seis) para 55 (cinquenta e cinco) prestações, preservando-se o valor das prestações em R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), na forma como fora prometida pela correspondente bancária do primeiro agravado. Assinalara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Vilma Pereira Cavalcanti em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que aviara em desfavor dos agravados – Banco Itaú Holding Financeira S.A, Central LFS Consultoria Eireli e FAM Consultoria Brasil Eireli –, indeferira o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional que formulara almejando a suspensão dos descontos realizados em seu contracheque, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos contratos de empréstimo ADE no 56290139 e ADE no 56923528 que firmara, com vício de consentimento, e ajustadas, ademais, as prestações decorrentes do contrato DE no 56569476, que firmara com o primeiro agravado. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado para que (i) sejam suspensos os descontos do valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), realizados em seu contracheque para quitação das parcelas referentes ao contrato de empréstimo ADE no 56290139; (ii) sejam sobrestados os descontos da quantia de R$790,00 (setecentos e noventa reais), referente às prestações ajustadas em pagamento ao contrato de empréstimo ADE no 56923528; (iii) seja reduzida as 96 (noventa e seis) das parcelas fixadas no contrato de empréstimo ADE no 56569476 para 55 (cinquenta e cinco) prestações, “permanecendo somente este último contrato na folha de pagamento da agravante, e que o pagamento seja feito por meio de depósito em Juízo, até final julgamento da causa[2].” Do alinhado, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de, em sede de tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, debitar-se ao primeiro agravado a obrigação de (i) suspender os descontos realizados no contracheque da agravante, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos contratos de empréstimos ADE no 56290139 e ADE no 56923528, que, segundo aduzira a consumidora, foram firmados mediante erro; e, outrossim, (ii) de reduzir as 96 (noventa e seis) das parcelas fixadas no contrato de empréstimo ADE no 56569476 para 55 (cinquenta e cinco), preservando-se o valor das prestações de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos). O provimento arrostado indeferira a pretensão provisória sob o fundamento de que, “tratando-se de vício na manifestação de vontade, ocasionado por ato de outrem, que não o banco réu, não é possível a concessão da tutela antecipada de urgência sem que seja esgotada a cognição desta fase de conhecimento[3]”. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, seu desenlace não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da tutela provisória de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[4] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito.” Pontuadas essas premissas, abstraídas a relevância da argumentação alinhada pela agravante e as evidências que emergem da documentação que coligira, o provimento antecipatório, que tem natureza cautelar, no molde em que fora reclamado, não afigura-se provido de suporte legal. Do cotejo dos autos não afere-se, em análise perfunctória própria dessa fase cognitiva, a probabilidade do direito invocado, porquanto a formulação alinhavada como causa de pedir não está provida de verossimilhança. Conforme se infere dos autos, alegara a agravante que fora enganada pela correspondente bancária do primeiro agravado e, mediante erro, porquanto teria sido induzida a acreditar que estava firmando um único contrato com o primeiro agravado, mediante o pagamento de 55(cinquenta e cinco) parcelas mensais de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), de molde a liquidar um outro empréstimo que havia contraído, junto a banco diverso, em melhores condições. Aduzira que, na verdade, concertara três novos ajustes, possuindo atualmente um saldo devedor de R$112.614,11 (cento e doze mil, seiscentos e quatorze reais e onze centavos), sendo descontada mensalmente sem sua folha de pagamento a quantia total de R$2.628,58 (dois mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta e oito centavos), que consome grande parte de seus rendimentos e compromete a sua subsistência. A despeito dos argumentos desenvolvidos, não ressoa cabível a suspensão dos descontos realizados no contracheque da agravante, provenientes das parcelas ajustadas em pagamento aos mútuos fomentados pelo primeiro agravado. É que não se infere, ao menos nessa sede, a existência do vício de vontade ou erro em que incorrera e, tampouco, má-fé por parte do primeiro agravado em fomentar os empréstimos individualizados. Segundo o constante dos autos da ação principal, a agravante concertara com o primeiro agravado a cédula de crédito bancário no 56923528[5], de modo que lhe fora fomentado o importe de R$36.506,47 (trinta e seis mil quinhentos e seis reais e quarenta e sete centavos), a ser pago em 96 (noventa e seis) parcelas de R$790,00 (setecentos e noventa reais), vencendo-se a primeira em 03.2022. Extraí-se dos autos da ação principal, outrossim, que, posteriormente, a agravante firmara a cédula de crédito bancário no 56290139[6], por meio da qual o primeiro agravado –lhe a quantia de R$ 36.737,69 (trinta e seis mil setecentos e trinta e sete reais e sessenta e nove centavos), mediante o pagamento de 96 (noventa e seis) prestações de R$1.000,00 (um mil reais). Conforme reconhecera a própria agravante, o importe mutuado fora efetivamente depositado em sua conta bancária. Apreende-se, então, que, em consonância com a relação jurídica havida entre a agravante e o primeiro agravado, concordara, espontaneamente, em concertar os mútuos individualizados, afigurando-se indevida, ao menos por ora, a suspensão dos efeitos das cédulas de crédito bancário, pois não se infere o suposto erro em que incorrera diante das informações repassadas pela correspondente bancária do primeiro agravado. Aliás, sequer a interseção da apontada como correspondente na realização dos negócios ressoa patenteada. Dessas premissas emerge a inferência de que, nessa fase procedimental, é inviável se afirmar que a agravante fora induzida a erro ao contratar novos empréstimos junto ao primeiro agravado. De acordo com as alegações que deduzira, os novos empréstimos tiveram a finalidade de quitar e substituir os mútuos que havia contratado junto ao Banco Olé Bonsucesso, o que de fato ocorrera. Os importes, ademais, foram disponibilizados, não subsistindo viabilidade de, em ambiente provisório, a eficácia dos mútuos ser suspensa. A título ilustrativo deve ser assinalado que somente pode ser reputado erro substancial, apto, pois, a macular o negócio, aquele que, induzindo a equivocada apreensão da realidade, determina a consumação do negócio, ensejando a apreensão de que acaso insubsistente o negócio não seria aperfeiçoado (CC, arts. 138 e 139). A desatenção ou desídia na apreensão das condições que pautam o negócio, de seu turno, não traduzem erro substancial, não sendo aptos a macularem sua higidez e legitimarem sua invalidação, como sucedera na espécie. Assim, a existência de eventual erro nos ajustes concertados entre a agravante e o primeiro agravado não autoriza, ao menos em sede de tutela antecipada de urgência, o reconhecimento da nulidade dos negócios jurídicos firmados, notadamente quando sequer sustentara a prática de ato ilícito pela instituição financeira. Na fase procedimental em que a ação se encontra, não há elementos materiais hábeis a evidenciarem qualquer fato passível de induzir à apreensão de que o banco concorrera de qualquer forma ou incorrera em falha, ensejando o equívoco na compreensão por parte da agravante quanto às condições das cédulas de crédito firmadas. Merece ser acentuado que o aduzido deve ser objeto de averiguação e, nesse momento, se afigura inviável, a suspensão dos ajustes pois, efetivamente o primeiro agravado imobilizara o importe objeto das cédulas de créditos bancárias celebradas pela agravante. Outrossim, por idênticos argumentos, ressoa inviável reduzir o número das prestações ajustadas em pagamento no contrato de empréstimo no ADE no 56569476. Ora, a quantidade de prestações firmadas como forma de quitação dos mútuos bancários depende de uma série de fatores, como o valor do empréstimo fomentado, rendimentos do mutuário e os encargos contratuais. Sob esse prisma, inviável se reduzir a quantidade das parcelas sem se alterar o valor da prestação como almeja a agravante, nomeadamente porque não subsistentes indícios do vício que ventilara. Demais disso, as alegações formuladas pela agravante no sentido de que a correspondente bancária do primeiro agravado lhe assegurara a contratação de mútuo a ser pago em 55 (cinquenta e cinco) parcelas mensais de R$838,58 (oitocentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos), nessa fase procedimental, afiguram-se desprovidas de lastro material. O que sobeja, nesse momento processual, é que a agravante fora informada sobre as condições dos novos empréstimos que contratara. Ainda que a agravante tenha se sentido lesada pela suposta deficiência na informação prestada pela correspondente bancária do primeiro agravado, esse fato não possui o condão de ser transmudado em defeitos dos negócios jurídicos que entabulara livremente, se o que a levara a contratar fora sua própria liberdade. Assinale-se que a questão afeta à eventual falha nas informações prestadas pela correspondente bancária do primeiro agravado acerca das condições dos ajustes passa ao largo dos defeitos dos negócios jurídicos. Como cediço, o erro ou a ignorância é o reflexo de uma percepção falsa da realidade, ou mesmo sua ausência em relação a uma pessoa, a um objeto ou ao negócio que se pretende entabular com alguém. E, nessas condições, nessa sede procedimental, inexiste erro quando a agravante, independentemente das declarações fornecidas pelo primeiro agravado em relação aos mútuos que fomentara, solicitara novo empréstimo tendo prévia e plena ciência de que essas novas operações visavam a substituição e liquidação do empréstimo que anteriormente havia contratado com o Banco Olé Bonsucesso. Destarte, não se inferindo, ao menos por ora, o alegado erro e havendo a agravante recebido os importes mutuados, o havido não interfere na validade dos mútuos que concertara, não sobejando possível sua suspensão, em sede de tutela provisória, ainda que de natureza cautelar. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da tutela provisória formulada pelo agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, além da patente necessidade de incursão do feito na fase probatória, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 48704263 - Pág. 21 (fl. 23). [2] - ID Num. 48704263 - Pág. 21 (fl. 23). [3] - ID Num. 163696112 - Pág. 4 (fl. 402) – ação principal. [4] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [5] - ID Num. 140017623 - Pág. 1/6 (fls. 209/214) – ação principal. [6] - ID Num. 140017625 - Pág. 6 (fls. 218/223) – ação principal.